Tribunal: TJMT
Processo: 1008218-47.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA REQUERIDA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não sendo demonstrado que a demora na baixa de gravame teria provocado quaisquer prejuízos de ordem moral à parte autora, deve ser mantida a decisão que julgou improcedente o pedido da respectiva indenização.
O art. 186 do CC estabelece que, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Por sua vez, o art. 927 do mesmo diploma prevê que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nos termos do art. 373 do CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que o simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro de veículo automotor não é apto a gerar dano moral in re ipsa, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados ao descumprimento contratual.
Vistos etc.
Trata-se de Apelação Cível interposto por VALDIRENE MATOS FAVARO, contra a sentença de ID. 116740497, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais 1008218-47.2019.8.11.0003, movida em desfavor BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito. Condenou ainda a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85,§2o, do CPC, no entanto suspensa sua exigibilidade por ser a autora beneficiária da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
Em suas razões de apelação de ID.116740499, requer ((i) a condenação em danos morais em valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em virtude da conduta praticada em desfavor da parte apelante, diante da demora injustificada em proceder a baixa do gravame do veiculo FORD/KA SE 1.0 HA B (Nacional), Ano Fabricação: 2016/2017, Cor: BRANCA, Chassi: 9BFZH55L8H8426876, RENAVAN no: 1108655731, Placa: QBR5411/MT.; (ii) Salienta ainda, que no dia seguinte a citação em 29.03.2019 quitou integralmente a dívida junto ao Banco apelado, no valor de R$ 20.674,85 (vinte mil e seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), conjuntamente com as custas judiciais. Contudo, 30 (trinta) dias após o pagamento integral da dívida, o banco réu, ora apelado transferiu o objeto da lide para sua propriedade em 29.04.2019; e que o banco apelado tinha plena ciência do pagamento integral da dívida em 29.03.2019, e mesmo assim permaneceu na posse do veículo objeto da lide até 16.05.2019, e com a propriedade até 09/09/2019, ante ao descumprimento da Resolução no 320/2009 do Contran; (iii) Aduz que teve sua imagem abalada perante a compradora do veículo (Sra.Marlene Matias de Almeida) e perante as várias pessoas que convive em seu meio social, no que concerne a imputação de inadimplente, em face da demora da baixa no gravame. (iv) Requer ainda, a condenação do banco apelado em Custas processuais e honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.
Apresentadas contrarrazões (ID. 116740502), o autor/apelado pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relatório/fundamento/decido.
A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do caput do art.932, IV do CPC na medida em que as matérias colocadas a exame já contam com soluções paradigmáticas na jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Tribunal.
Entendo que a utilização do artigo 932, IV do CPC, com vistas ao enfrentamento do mérito recursal, bem como com o intuito de prestigiar as decisões desta Corte, é forma largamente utilizada pelos Tribunais de Justiça.
Ressalta-se que se mostra clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.
Pois bem.
Em comedida síntese, aduz o Apelante que celebrou um contrato de financiamento para aquisição de bens junto ao banco Apelado. Aduz que não conseguiu arcar com as prestações em dia, razão pela qual o banco ingressou com uma ação de busca e apreensão.
Assevera que, em 15.03.2019, foi concedida liminar ao banco Apelado a qual foi efetivada em 25.03.2019, contudo, no dia 29.03.2019, purgou a mora integralmente.
Relata que, no mês de junho foi ao Detran e tomou conhecimento que o veículo constava como transferido para outra UF, e que no dia 18.06.2019, entrou em contato com o banco, onde lhe foi garantido que a baixa do gravame ocorreria no prazo de 10 (dez) dias, o que não ocorreu.
O Banco, ora Apelado, apresentou contestação, contudo sobreveio a r. sentença julgando improcedente todos os pedidos da apelante.
Por tais razões, pretende a condenação da apelada/requerida ao pagamento de indenização por danos morais em razão da demora na baixa do gravame após a quitação do contrato de financiamento.
Sem razão a apelante.
Compulsando os presentes autos, bem como, a busca e apreensão 1002176-79.2019.8.11.0003, que tramitou na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, verifica-se que a sentença que reconheceu a purgação da mora, transitou em julgado em 17.10.2009, bem como, que o veículo em comento foi transferido para autora em 09.09.2019, portanto não há que se falar em demora demasiada, ou mesmo, injustificada na baixa do gravame.
Logo, inexistente qualquer indicativo de que a parte requerida fora relapsa na baixa do gravame em comento, a qual foi realizada em 28.03.2019, não se vislumbra qualquer violação a bem jurídico a ponto de gerar indenização de ordem moral.
Para a configuração do dano moral, o magistrado deve se pautar pela lógica do razoável, reputando dano somente à dor, ao sofrimento ou à humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
Para a caracterização da responsabilidade ensejadora da indenização por dano moral é essencial a ocorrência de três fatores: o dano, a ação do agente e o nexo causal, porquanto, sem a presença desses três elementos essenciais não há obrigação de indenizar, como se vê no artigo 186 do Código Civil.
Insta mencionar, que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela atinge.
Compreensível a insatisfação do requerente frente à situação exposta no processo. Porém, entendo que o caso em tela denota tão somente meros aborrecimentos, incapazes de gerar direito à indenização por dano moral.
Assim, não há falar em dever de indenizar, uma vez que para configurar a responsabilidade civil deve haver prova do ato ilícito, que se caracteriza pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
Além de não ter havido prova de ocorrência de ato ilícito por parte do requerido, os fatos narrados na exordial não são capazes de abalar psicologicamente os autores, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não ensejando ofensa aos bens jurídicos fundamentais do indivíduo, quais sejam, os que decorrem da própria personalidade (vida, integridade física, honra), sendo esta conduta um mero aborrecimento ocorrido extraordinariamente.
A pretensão por dano moral não deve e não pode ser banalizada, vez que não se destina a confortar meros percalços da vida comum, praticados isoladamente, mas sim a reparar condutas duradouras, abusivas e ofensivas que molestam o ofendido naquilo que ele tem de mais sagrado, o seu patrimônio moral.
Neste sentido colaciono:
"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - QUITAÇÃO DO CONTRATO - DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANOS MORAIS - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - ART. 373, I DO CPC. Constitui responsabilidade objetiva a do fornecedor de produto ou prestador de serviço, conforme o Código de Defesa do Consumidor, não afastando, entretanto, a necessidade de demonstração da existência de ato ilícito e do dano resultante. Ausente nos autos a prova dos danos morais alegados, a improcedência do pedido é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.001227-6/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2020, publicação da sumula em 05/03/2020)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME DE VEÍCULO - DANO MORAL - COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE - NÃO CONFIGURADO. O Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, o entendimento de que a demora na baixa de gravame de veículo automotor, por si só, não gera dano moral, sendo necessário que a parte autora comprove nos autos de forma efetiva alguma repercussão danosa decorrente desse atraso. Se a parte autora não comprovou nos autos ter sido exposta a constrangimentos em decorrência do gravame existente no veículo, como cumpria, não há falar em dano moral, devendo ser julgado improcedente o pedido inicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0056.08.176083-9/001, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/2019, publicação da sumula em 05/11/2019)
Em sede de recursos repetitivos o STJ tem se posicionado:
'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que o simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro de veículo automotor não é apto a gerar dano moral in re ipsa, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados ao descumprimento contratual" (AgInt no AgInt no AREsp 1324503/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019). 2. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.' (AgInt no AREsp n. 1.595.006/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/4/2020).
Destarte o c. STJ para os fins repetitivos, aprovou a tese (no 1.078) que aqui, deve ser aplicada em sua literalidade: "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa."
Neste espeque a sentença que não atendeu jurisprudência pacífica ao caso, inclusive de tese em sede de recursos repetitivos do STJ, deve ser reformada a improceder pedido de danos morais, alegados sem comprovação do abalo psíquico pelo autor (presumidos), em fato de atraso na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo.
Sendo assim, não há prova acerca da repercussão dos danos morais supostamente sofridos, bem como não restou demonstrado eventual prejuízo que ensejasse a indenização por danos morais.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação. Custas pela parte Apelante. Em atenção ao § 11 do art. 85 do CPC/15, majoram-se os honorários impostos à parte sucumbente para 12% (doze por cento) sobe o valor atualizado da causa.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos. Com o trânsito em julgado, baixem os autos à instância singela, para os fins pertinentes.
Cumpra-se
Des. Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =